Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734304-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES AGRAVADO: ANDRE VINICIUS SILVA PINTO DECISÃO 1. LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 166467587, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por ELIZIANE NUNES DE SOUZA, determinou a suspensão da tramitação do processo até o trânsito em julgado do AGI 721322-97.2022.8.07.0000, in verbis: “Verifico que a decisão de id. 142738022 acolheu os embargos de declaração do exequente quanto à contradição e deferiu o pedido do executado para determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelos patronos do executado, uma vez que na decisão de id. 121123423 consta de forma clara e expressa que a restituição do valor estava condicionada à preclusão da decisão. No caso, o agravo de instrumento no 0713435-28.2023.8.07.0000 não foi conhecido e a decisão transitou em julgado. Todavia, pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0721322-97.2022.8.07.0000. Desse modo, aguarde-se o julgamento final do recurso.” 2. O agravante-devedor alega, em suma, que o AGI 721322-97.2022.8.07.0000, interposto pelos patronos do exequente, não possui efeito suspensivo; que a decisão agravada que determina a suspensão do cumprimento de sentença viola o ordenamento jurídico e a própria decisão deste TJDFT que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso. 3. Requer, ao final: “[...] Ante o exposto, requer o conhecimento e acolhimento do presente recurso para reformar a decisão de ID 166467587, bem como o deferimento do efeito suspensivo, no sentido de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença no 0704576-12.2017.8.07.0007 - TJDFT, de imediato, para EFETIVAÇÃO da devolução dos valores levantados pelo recorrido, conforme comprovante ID 79333165 do cumprimento de sentença, de forma ILÍCITA a título de honorários advocatícios devidamente corrigida com juros e correção. [...]” 4. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 50337172). 5. O agravante-devedor foi intimado para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que se trata de reiteração de questão objeto do AGI n. 713435-28.2023.8.07.0000, e apresentou a manifestação de id. 53687419. 6. Após análise minuciosa dos autos do cumprimento de sentença originário verifica-se que o presente agravo de instrumento veicula pedido já apresentado a esta 6a Turma Cível, de forma que a questão se encontra preclusa. 7. A demanda originária é um cumprimento de sentença proposto por Bruno Franco Lacerda Martins e Eliziane Nunes de Souza contra o agravante Luiz Miguel Nogueira Borges. Naqueles autos foi proferida decisão (id. 121123423) declarando nulo o cumprimento de sentença de verba honorária ao fundamento de que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, e determinando a restituição de R$ 10.949,32 para o executado, valor este bloqueado em favor dos advogados dos exequentes. Essa decisão é objeto do AGI 721322-97.2022.8.07.0000 ainda não transitado em julgado. Registre-se que referida decisão agravada possui determinação expressa de que se aguarde a preclusão para cumprimento da determinação de restituição. 8. Nos autos do processo originário, posteriormente, em 28/10/22, foi proferido o despacho (id. 141150240) determinando a imediata restituição do valor bloqueado. Os exequentes opuseram embargos de declaração alertando sobre a necessidade da preclusão, os embargos acolhidos (decisão de id. 142738022), e restabelecida a ordem de aguardar a preclusão da decisão de id. 121123423. 9. O ora agravante interpôs o agravo de instrumento n. 713435-28.2023.8.07.0000 contra a r. decisão (id. 142738022, autos originários) que manteve a ordem de aguardar a preclusão da decisão que anulou o cumprimento de sentença, para proceder à restituição de valores. Nesta demanda formulou pedido de reforma da r. decisão “[...] para ordenar o curso normal do cumprimento de sentença no 0704576-12.2017.8.07.0007 - TJDFT, [...]” 10. O agravo de instrumento 713435-28.2023.8.07.0000 não foi conhecido, por ser intempestivo, e a decisão transitou em julgado em 16/5/23. 11. Observa-se, portanto, que o pedido de regular tramitação do cumprimento de sentença n. 704576-12.2017.8.07.0007, sem observância do condicionamento à preclusão da decisão (id. 121123423, autos originários, objeto do agravo de instrumento n. 721322-97.2022.8.07.0000) já foi impugnado pelo ora agravante em recurso anterior não conhecido por este Órgão Julgador por ser intempestivo. 12. Assim, uma vez que essa questão já foi impugnada pelo agravante em agravo de instrumento anteriormente interposto e intempestivo, ocorreu a preclusão do tema. A questão não pode ser mais discutida, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. 13. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida. 2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste. 3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Acórdão 1325416, 07142339320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 14. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 15. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 16. Intimem-se. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora